Tribunal: STJ
Processo: 0320017-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029738 - RS (2025/0320017-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELISANDRO JANIR MANN
ADVOGADO
: BRUNO ANDRÉ MUCILO TRAJANO - RS121998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.

NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
I

WRIT
LEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já decidiu que não se
deve conhecer do "writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n. 730.555/SC,
qual não houve inauguração da competência desta Corte
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a
Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, conforme ressaltado no parecer ministerial, "o acórdão
",
impugnado, proferido em agosto de 2019, encontra-se transitado em julgado
de maneira que não se pode conhecer do
que pretende a
habeas corpus
desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, notadamente quando
não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem,
ainda que de ofício.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52292196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f36b9531-d178-4c18-b59c-a5343071edc7

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f36b9531-d178-4c18-b59c-a5343071edc7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029738 - RS (2025/0320017-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELISANDRO JANIR MANN
ADVOGADO
: BRUNO ANDRÉ MUCILO TRAJANO - RS121998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.

NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
I

WRIT
LEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já decidiu que não se
deve conhecer do "writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n. 730.555/SC,
qual não houve inauguração da competência desta Corte
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a
Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, conforme ressaltado no parecer ministerial, "o acórdão
",
impugnado, proferido em agosto de 2019, encontra-se transitado em julgado
de maneira que não se pode conhecer do
que pretende a
habeas corpus
desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, notadamente quando
não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem,
ainda que de ofício.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ELISANDRO JANIR MANN
contra a decisão de e-STJ fls. 137/139, por meio da qual não conheci da impetração.
Depreende-se dos autos que ora agravante foi condenado à pena de 6 anos e
6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
Documento eletrônico VDA51993886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: 46014a30-4043-4d7a-ae2d-d41d0834e0ca

, da
ante a apreensão de aproximadamente 29kg (vinte e
caput
Lei n. 11.343/2006,
nove quilos) de maconha (e-STJ fls. 59/65).
Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que, por
maioria, negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 17):
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PROVA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICILIO.
DECLARAÇÕES POLICIAIS. PROPÓSITO DE COMÉRCIO CONFIGURADO.
CONDENAÇÃO.
Tendo o acusado em depósito, no interior de sua residência, a substância
entorpecente, como delito de que trata o
caput, da Lei no 1
art. 33,
1.343/2006,
é de natureza permanente, encontrava-se presente a situação de flagrância,
com o que a ação policial não demandava prévia obtenção de mandado de
busca, estando autorizados os agentes policiais ao ingresso na residência,
sem autorização do morador. Aliás, nos termos da norma constitucional tida
por violada, a situação retratada nos autos situa-se nas exceções nela
contempladas.
A infração de que trata a regra contida no
caput, da Lei n2 11.343
art. 33,
/2006, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas
diversas outras condutas, como a de simplesmente ter em depósito a
substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia,
desimportando tenha o agente efetivado - ou não - o comércio, mostrando-se
suficiente, para tanto, que a prova produzida evidencie tal intento, presente
quando o acusado, em razão de diligência policial desencadeada por
informação dando conta da prática da mercancia em sua residência, dispunha,
no interior dessa, de expressiva quantidade de droga - cinquenta e cinco tijolos
de maconha, pesando aproximadamente vinte e nove quilos -, bem assim de
folhas com anotações referentes ao tráfico de substâncias entorpecentes,
resultando evidente o intento de comércio.
Condenação mantida. Apenamento adequado.
APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

Neste
, a defesa alegou nulidade das provas, ao argumento de que foram
writ
obtidas por meio de busca domiciliar desprovida de mandado judicial, de consentimento
do morador ou de qualquer outra hipótese autorizadora. Acrescentou que a diligência foi
lastreada em mera denúncia anônima.
Requereu, liminarmente, a suspensão de eventual mandado de prisão
expedido em desfavor do acusado. No mérito, buscou o reconhecimento da nulidade
apontada e a consequente absolvição.
Liminar indeferida (e-STJ fls. 68/69) e informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-
writ
STJ fls. 132/135).
Documento eletrônico VDA51993886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: 46014a30-4043-4d7a-ae2d-d41d0834e0ca

Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os argumentos já trazidos na
petição inicial e sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, requerendo a
reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado (e-STJ fls. 143/151).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Preliminarmente, deve-se asseverar que, conforme ressaltado no parecer
ministerial, "ao que se verifica, o acórdão impugnado, proferido em agosto de 2019,
encontra-se transitado em julgado, sendo nítida a pretensão de rediscussão da causa,
cujo conteúdo está eivado de definitividade, revelando-se o presente writ, na verdade,
" (e-STJ fl. 133).
verdadeiro sucedâneo de revisão criminal
Nesse contexto, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de
longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus,
visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas
também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Acerca da impossibilidade de impetração de
em substituição à
habeas corpus
revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em
diversas ocasiões, já decidiu que não se deve conhecer do "writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
" (HC
criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte
n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a
Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA.
REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-BASE FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51993886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: 46014a30-4043-4d7a-ae2d-d41d0834e0ca

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e
Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUMENTO
DA
PENA-BASE.
ELEVADA
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via, ainda que mediante a eventual concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51993886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: 46014a30-4043-4d7a-ae2d-d41d0834e0ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.738 / RS
Número Registro: 2025/0320017-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00320180220168210019 01036647620198217000 01921600114851 1036647620198217000 1921600114851
320180220168210019 70081317554 8032016100923
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO ANDRE MUCILO TRAJANO
ADVOGADO
: BRUNO ANDRÉ MUCILO TRAJANO - RS121998
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ELISANDRO JANIR MANN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELISANDRO JANIR MANN
Documento eletrônico VDA52266913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: a467dc53-8768-4b00-a5d8-cff8b6f18f09

ADVOGADO : BRUNO ANDRÉ MUCILO TRAJANO - RS121998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: a467dc53-8768-4b00-a5d8-cff8b6f18f09